Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade.
2. Com base no art. 1.015 do CPC, considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, após o saneamento do processo e durante a fase instrutória, indeferiu o requerimento da parte autora, ora recorrente, destinado a incluir os direitos relativos a determinada pessoa jurídica entre os bens partilháveis e rejeitou o pedido de realização de busca ao sistema Renajud para verificar os bens móveis de titularidade do réu/agravado à época da separação das partes.
3. Os questionamentos da parte agravante podem ser suscitados no tempo e modo oportunos, em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ademais, existe possibilidade de eventual sobrepartilha e não há evidências de dilapidação patrimonial capaz de justificar o conhecimento da matéria neste momento do processo.
4. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a necessidade de análise da questão discutida no agravo neste momento e exclui-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520).
5. Agravo interno conhecido e desprovido.